Tribunal: TJBA
Processo: 8005834-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005834-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO PACHECO FREITAS

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

I R

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. SERVIÇO. DESLIGAMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. CONTINUIDADE. IMPERTINÊNCIA. INDÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. VISUALIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA.

I – A probabilidade do direito sustentado pelo requerente, bem como o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, são os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência.

II – Havendo densos indícios de que o agravante, então titular de contas contrato perante a EMBASA, tendo aparentemente solicitado o desligamento do serviço, se vê obrigado ao pagamento de dívida referente a suposto consumo em período posterior ao da solicitação administrativa, justificável é o deferimento da tutela de urgência, para suspender a cobrança, o próprio fornecimento de água, e determinar a exclusão do nome da parte recorrente dos órgãos de proteção ao crédito, em relação aos débitos impugnados na exordial.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8005834-56.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
JOSÉ ARNALDO DE OLIVEIRA, representado por MARIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA DE SENA, e como
Agravada
a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA